Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. DANO A EQUIPAMENTOS. PRETENSÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM DESFAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA POR SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIDOS AOS SEGURADOS. SUB-ROGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal prevê que a responsabilidade das concessionárias prestadoras de serviço público é objetiva, configurando-se o dever de indenizar independentemente da existência de culpa. Trata-se da teoria do risco administrativo que, a despeito da significativa proteção conferida ao destinatário final, não afasta a necessidade de prova do nexo causal entre o fato lesivo e o resultado danoso.
2. Muito embora a propositura da pretensão de reparação de danos pela seguradora não esteja condicionada à formulação de requerimento administrativo de ressarcimento dos danos pela unidade consumidora, ao autorizar o conserto e substituição dos equipamentos sem qualquer participação da CEB, a seguradora atraiu para si a responsabilidade pela demonstração da origem do dano, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Se a perícia técnica judicial, elaborada com base nos documentos apresentados pelas partes, em visitas aos locais em que se encontravam instalados os equipamentos danificados, concluiu pela ausência de falha na prestação dos serviços que embasaram o pagamento das indenizações aos segurados, a pretensão regressiva formulada pela seguradora deve ser julgada improcedente.
4. Apelação conhecida e desprovida.